Tribunal: TJES
Processo: 5032595-57.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032595-57.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WAGNER MATHEUS SANTOS AVELINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
50
32595
-
57
.20
2
3
.8.08.00
35

APELANTE:
WAGNER MATHEUS SANTOS AVELINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). DEDICAÇÃO HABITUAL À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que condenou
o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), à pena de 6 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 625 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para as circunstâncias judiciais negativadas.

Aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão de fundamentação idônea e suficiente, considerando os motivos e as circunstâncias do crime, com observância ao art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como o uso de ferramentas como aplicativos de entrega para dissimular a prática criminosa, evidenciam profissionalismo e complexidade na execução do delito, justificando a negativação das circunstâncias judiciais.

A aplicação da causa especial de diminuição de pena foi corretamente afastada, uma vez que o recorrente demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, conforme confissão e elementos probatórios nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamentação idônea, e a ausência de requisitos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, justificam a manutenção da sentença condenatória."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-REsp 1.788.536, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 20/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
50
32595
-
57
.20
2
3
.8.08.00
35

APELANTE:
WAGNER MATHEUS SANTOS AVELINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
por

WAGNER MATHEUS SANTOS AVELINO
,

em face da
s
entença
p
roferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
1
ª
Vara
Criminal de Vila Velha
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 06 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-mult
a.

Recurso interposto
,

p
ugnando
a Defesa, em síntese, a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passa-se à análise das questões trazidas ao debate.

A análise do mérito do recurso divide-se em dois pontos principais:
a pretendida redução da pena-base ao mínimo legal
e
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Da pretendida redução da pena-base

A defesa argumenta que as circunstâncias judiciais negativamente valoradas pelo juízo de primeiro grau carecem de fundamentação idônea e, por isso, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal.

Verifico que, o
juízo
a quo
, ao realizar a dosimetria da pena, justificou de maneira suficiente a exasperação da pena-base, valorando negativamente
os motivos e as circunstâncias do crime
, em observância ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Importa
registrar que a
autoria
e a
materialidade
do delito de tráfico de drogas restaram sobejamente comprovadas através do APFD, do Termo de Apreensão e Relatório Diligência ambos, do Boletim Individual Criminal; do Laudo de Perícia Criminal Federal e da prova oral produzid
a.

Destaca-se que o recorrente, em seu interrogatório, confessou a prática contínua da traficância como fonte de renda, contradizendo a justificativa de que estaria desempregado. Ademais, o
modus operandi
empregado, utilizando-se de aplicativos de entrega de alimentos (ifood) para dissimular a prática criminosa, demonstra profissionalismo e complexidade na execução do delito.

Ora, o motivo utilizado pelo apelante para a prática do crime, além de se mostrar inverídico (pois não estava desempregado, segundo ele mesmo afirmou), não pode servir de justificativa idônea e merece ser sopesada em seu desfavor, para fins de exasperação da pena-base.

Ademais, ante a preponderância determinada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06, impende registrar o exorbitante montante de entorpecentes arrecadados, quais sejam, “45 comprimidos de “ecstasy”, nas modalidades “audi” e “abacaxi”, 30g de breaking bad, 30g de shank caveira, 20 gramas de md, 10 gramas de lsd, 10 gramas de mescalina, 800 gramas de maconha, 30 gramas de haxixe, 600 gramas de shank e 21 unidades de lançaperfume (...) 3 invólucros usados para armazenamento de Shank, 3 balanças de precisão e diversos invólucros vazios utilizados para o fracionamento das substâncias entorpecentes destinadas a comercialização ilegal.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para cada circunstância judicial negativada, admite-se o aumento da pena na fração de 1/8 a 1/6. No caso dos autos, a meu ver, a majoração observada foi proporcional e razoável, considerando-se a quantidade e diversidade das drogas apreendidas, bem como o volume de instrumentos para a prática do crime.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na fixação da pena-base pelo juízo de origem.

Da pretendida aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06

O benefício da minorante do tráfico exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Esses requisitos são cumulativos, e a ausência de qualquer um deles impede a concessão do benefício.

O art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 dispõe sobre a redução da pena dos crimes previstos no art. 33,
caput
e §1º, da Lei de Drogas, na fração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), ao traficante eventual e assim prevê:

“
§4º. Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso em tela, o recorrente não preenche os requisitos necessários, uma vez que há comprovação de dedicação habitual à atividade criminosa, conforme confissão do réu e apuração de considerável quantidade e diversidade de entorpecentes. Esses fatores, por si só, afastam a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Diante disso, frente à clara demonstração da sua dedicação à atividade criminosa, não há que se falar na concessão da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, vejamos:

MINORANTE DO TRÁFICO. INADMISSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE RELEVANTE DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante, prevista no art. 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quando evidenciada, como na hipótese, a dedicação à atividade criminosa.
2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.788.536; Proc. 2018/0334979-5; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 20/08/2019; DJE 03/09/2019) – nosso grifo.

Portanto, correta a negativa do benefício pelo juízo
a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)